Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IRDR No 8. TEMA No 1.025, STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RATIO DECIDENDI. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a existência de omissão no acórdão que acolheu a alegação de usucapião e julgou improcedente a ação reivindicatória e (ii) a existência de erro material no acórdão ao arbitrar equitativamente os honorários advocatícios..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expressamente reconheceu que os precedentes do IRDR no 8 e do Tema no 1.025 do STJ tratam de hipótese fática distinta, mas que é possível a sua aplicação analógica, ante a pertinência da ratio decidendi, conforme já foi reconhecido em outros casos pelo TJDFT e pelo STJ.
4. Inexiste omissão quanto às alegações de violação da função social da propriedade e de impossibilidade de usucapião de imóvel irregular, que foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado.
5. Se o réu não impugnou tempestivamente o valor da causa, consuma-se a preclusão, conforme prevê o art. 293 do CPC, não sendo cabível impugnação posterior, sobretudo em se tratando de processo que já se encontra em segundo grau de jurisdição.
6. Os valores de honorários advocatícios indicados pela Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
V. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 293, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.025, STJ. IRDR no 8, TJDFT. Acórdão 1682819 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.